Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007384-82.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada CX CONSTRUÇÕES LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Inadimplência c/c Ressarcimento de Danos Materiais n.° 1016092-71.2016.8.11.0041, movida pela KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA., rejeitou o pedido preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, bem como indeferiu o pedido de produção de provas testemunhal e pericial.
Em suas razões recursais, a empresa Agravante alega que no contrato celebrado entre as partes há cláusula de compromisso arbitral e, por esse motivo, “(...) a eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.”
Assevera que “a extinção do feito, sem julgamento do mérito, na forma do inciso VII, do artigo 485, do CPC/15, é medida que se impõe (...).”
Ressalta que “a prova pericial é imprescindível pois, além de certificar a regularidade dos pagamentos, deve também se manifestar sobre os encargos de mora, como juros moratórios e correção monetária, mesmo sem a mora constituída, que fez incidir sobre o valor cobrado a Autora, ora Agravada (...).”
Segue argumentando que a prova oral é necessária “a fim de corroborar, de dar robustez às Atas de Assembleias e esclarecer e para comprovar a existência de fato superveniente, qual seja, a transação celebrada em assembleia de adquirentes (...).”
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a cláusula de compromisso arbitral e, desde logo, ser declarado extinto o processo, sem resolução do mérito. Alternativamente, requer seja deferida a produção de provas testemunhal e pericial.
No mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o relatório do essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Códex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Como registrado alhures, o Juiz a quo indeferiu o pedido de produção de provas testemunhal e pericial formulado pela empresa Agravante, sob o fundamento de que a prova pericial é prescindível para a elucidação da matéria controvertida, posto que a parte autora/Agravada já apresentou todos os documentos necessários, bastando cálculos aritméticos para a atualização.
Pois bem. Nesta análise perfunctória, observo que o Juiz a quo indeferiu o pedido de produção de provas de forma fundamentada, porquanto julgou suficientes os elementos que instruem os autos.
Como é cediço, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da sua produção (art. 371 do CPC).
Assim, por não vislumbrar vício a ser sanado na decisão objurgada, ao menos prima facie, indefiro o efeito ativo para produção de provas testemunhal e pericial.
Quanto ao inconformismo da Agravante no que se refere ao indeferimento do pedido de extinção do feito sem resolução do mérito em razão da existência de cláusula de compromisso arbitral, nesta análise preambular dos autos, tenho que razão não assiste a Recorrente.
Com efeito, ao examinar a documentação juntada ao caderno processual, especificamente a ata da terceira sessão arbitral, verifico que a empresa Ré, ora Agravante, não compareceu à solenidade, em que pese devidamente notificada para tanto, como se vê da certidão acostada sob o ID. 6087732 – pág. 05.
Sob essa perspectiva, dispõe o parágrafo único do art. 6o e art. 7o da Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem) o seguinte:
Art. 6.o Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral.
Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7o desta Lei, perante o órgão do Poder Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa.
Art. 7o Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim.
Portanto, diante da ausência da empresa Agravante na sessão arbitral previamente designada, conclui-se, ao menos em princípio, que o ajuizamento de ação é plenamente possível, não havendo, em tese, que falar em extinção do processo sem resolução do mérito.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentação de contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desa.Clarice Claudino da silva
Relatora